Tribunal: TJSP
Processo: 2392509-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
ÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA - TUTELA DE URGÊNCIA - PROVA MÉDICO-PERICIAL AINDA NÃO PRODUZIDA - INADMISSIBILIDADE.
"Não cabe a antecipação da tutela para a pronta concessão de auxílio-doença no caso concreto se ainda não há nos autos prova médico-pericial com conclusão suficiente para ampará-la".
(TJSP; Agravo de Instrumento 2392509-03.2024.8.26.0000; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São Caetano do Sul - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2024; Data de Registro: 19/12/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

São Caetano do Sul

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/12/2024

Data de publicação:

19/12/2024

Ementa:

ACIDENTÁRIA - IMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA - TUTELA DE URGÊNCIA - PROVA MÉDICO-PERICIAL AINDA NÃO PRODUZIDA - INADMISSIBILIDADE.
"Não cabe a antecipação da tutela para a pronta concessão de auxílio-doença no caso concreto se ainda não há nos autos prova médico-pericial com conclusão suficiente para ampará-la".